Tribunal: STF
Processo: HC 243955
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 875.153/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, II e V, da Lei 8.137/1990, porque, 



    [...] entre os anos de 2013 a 2015, o acusado, de forma continuada, teria fraudado a administração e a fiscalização tributária, suprimindo ou reduzindo tributo mediante a promoção de entrada, saída e manutenção em estoque de mercadorias, sujeitas à substituição tributária, desacobertadas de documentação fiscal. 



    Consta que o denunciado teria deixado de recolher o ICMS devido por substituição tributária ao Estado de Minas Gerais, além do valor correspondente ao Fundo de Erradicação da Miséria (FEM). 



    Relata que tais condutas teriam resultado em redução da carga tributária devida ao fisco estadual em R$9.648.556,87 (nove milhões, seiscentos e quarenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme a pesquisa no SICAF, atualizada até o dia 14 de maio de 2019. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. VÍCIO NÃO ALEGADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os temas trazidos a exame nesta impetração não foram debatidos pelo Tribunal a quo, inviabilizando sua apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    2. Verifica-se que o alegado vício — embora seja do conhecimento da defesa técnica desde 2021, quando a sentença condenatória foi proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, somente agora, em sede de habeas corpus foi trazido à baila, caracterizando aquilo que a doutrina denomina nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: existe gritante violação a disposição constitucional (artigo 93, IX da CFB) no que se afere a falta de fundamentação da decisão que converteu a pena em prestação pecuniária fixando um patamar elevado sem a devida fundamentação. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja anulada a sentença condenatória proferida pelo juízo presente na 2ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis/MG, sendo remetidos os presentes autos aquela comarca para que justifique de forma fundamentada o valor aplicado de 10 salários mínimos a titulo de substituição da pena. Subsidiariamente, que este Tribunal redimensione o valor aplicada a titulo de substituição de pena por pena pecuniária para o valor mínimo justificável suprindo ausência de fundamentação para fixação do valor exacerbado de 10 salários mínimos conforme aplicado.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente